Tribunal: TJSP
Processo: 1002534-66.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão de reconhecimento de nulidade de auto de infração de trânsito em decorrência da inobservância do prazo de trinta dias para julgamento de recurso administrativo. Descabimento. Ausência de previsão legal a respeito. Não constar do artigo 285 do Código de Trânsito Brasileiro imposição da espécie. Ato administrativo que tem como atributos as presunções de legitimidade e

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão de reconhecimento de nulidade de auto de infração de trânsito em decorrência da inobservância do prazo de trinta dias para julgamento de recurso administrativo. Descabimento. Ausência de previsão legal a respeito. Não constar do artigo 285 do Código de Trânsito Brasileiro imposição da espécie. Ato administrativo que tem como atributos as presunções de legitimidade e veracidade. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000487962.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 1002534-66.2019.8.26.0572, da Comarca de
São Joaquim da Barra, em que é apelante RICARDO CEZARINO
LOCATELLI, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso, V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1002534-66.2019.8.26.0572 -SÃO JOAQUIM DA BARRA - VOTO 33.416
APELAÇÃO 1002534-66.2019.8.26.0572.
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA.
APELANTE: RICARDO CEZARINO LOCATELLI.
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
VOTO 33.416.
EMENTA:
APELAÇÃO. Pretensão de reconhecimento de
nulidade de auto de infração de trânsito
em decorrência da inobservância do prazo
de trinta dias para julgamento de recurso administrativo. Descabimento.
Ausência de previsão legal a respeito.
Não constar do artigo 285 do Código de
Trânsito
Brasileiro
imposição
da
espécie. Ato administrativo que tem como
atributos as presunções de legitimidade
e veracidade. Sentença mantida. Recurso
improvido, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 152 a
167) interposta por Ricardo Cezarino Locatelli à
respeitável sentença (folhas 144 e 145) pela qual,
a propósito de ação com os escopos de anulação de
auto de infração de trânsito e indenização por
dano moral por ele promovida contra o Departamento
Estadual
de
Trânsito
-
Detran,
se
julgara
improcedentes os respectivos pedidos.
Fora, então, condenado esse autor ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1002534-66.2019.8.26.0572 -SÃO JOAQUIM DA BARRA - VOTO 33.416
pagamento de custas e despesas processuais, bem
como de honorários advocatícios, os quais fixados
em dez por cento (10%) sobre o valor da causa,
observada a gratuidade da justiça concedida.
Esse apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ter sido autuado em
decorrência de suposta infringência ao artigo 165
do Código de Trânsito Brasileiro; b) o recurso por
ele
interposto
fora
julgado
pela
JARI
após
quatorze meses; c) descumprimento do prazo próprio
(trinta dias); d) dever ser observado o artigo 285
do Código de Trânsito Brasileiro; e) ausência de
fundamentação da decisão administrativa; f) violação aos princípios da legalidade, da
motivação do ato administrativo e do devido
processo legal; g) ser caso de indenização por
dano moral; h) serem de relevo os arestos
colacionados; i) prequestionamento a respeito da
matéria; j) portanto, requerer o provimento deste
recurso a fim de que declarada a nulidade do auto
de infração sob exame.
O apelado apresentou resposta (folhas
172 a 174) sustentando, em resumo, ser caso de
manutenção da sentença.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1002534-66.2019.8.26.0572 -SÃO JOAQUIM DA BARRA - VOTO 33.416
Impõe-se
negar
provimento
a
este
recurso.
A propósito, desacolhe-se o alegado
por esse apelante
motivo de descrição resumida
no supradito relatório deste voto
, porque
correta a respeitável sentença pela qual julgados
improcedentes os pedidos por ele formulado.
O ora recorrente promovera ação com o
escopo de obter a declaração de nulidade do auto
de infração registrado sob o número 3B6097808 e
lavrado em razão de ter ele, no dia 22 de
fevereiro
de
2014,
às
22h27,
supostamente
praticado a infração prevista no artigo 165 do
Código de Trânsito Brasileiro (folhas 25).
Objetiva esse autor o reconhecimento
de nulidade do apontado auto de infração, haja
vista não ter sido julgado o recuso administrativo
por ele interposto no prazo de trinta (30) dias.
Contrariamente ao alegado pelo ora
apelante, não obstante a apreciação da sobredita
insurgência pela Junta Administrativa de Recursos
e Infrações (JARI) ter ocorrido após quatorze
meses da correspondente apresentação, depreende-se
do parágrafo 3o do artigo 285 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1002534-66.2019.8.26.0572 -SÃO JOAQUIM DA BARRA - VOTO 33.416
Trânsito Brasileiro1 que o eventual descumprimento
do prazo de trinta (30) dias pressupõe, tão-
somente, a possibilidade de concessão de efeito
suspensivo ao recurso. Não a perda do direito de
punir da Administração Pública.
Também não pesa a argumentação acerca
de nulidade da decisão administrativa em razão de
ausência
de
fundamentação.
É
que
o
recurso
administrativo interposto por esse apelante fora
indeferido dado ter sido apresentado intempestivamente, conforme se verifica da
certidão a folhas 121.
Ademais, é de relevo não se constatar
irregularidade no ato do recorrido, o qual, aliás,
tem como atributos as presunções de legitimidade e
1 “ Art. 285. O recurso previsto no art. 283 será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade,
a qual remetê-lo-á à JARI, que deverá julgá-lo em até trinta dias.
§ 1o O recurso não terá efeito suspensivo.
§ 2o A autoridade que impôs a penalidade remeterá o recurso ao órgão julgador, dentro dos dez dias
úteis subseqüentes à sua apresentação, e, se o entender intempestivo, assinalará o fato no despacho de
encaminhamento.
§ 3o Se, por motivo de força maior, o recurso não for julgado dentro do prazo previsto neste artigo, a
autoridade que impôs a penalidade, de ofício, ou por solicitação do recorrente, poderá conceder-lhe
efeito suspensivo.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1002534-66.2019.8.26.0572 -SÃO JOAQUIM DA BARRA - VOTO 33.416
veracidade.
Não houvera, outrossim, comprovação
por esse recorrente de ilegalidade no procedimento
de suspensão do respectivo direito de dirigir. Daí
também não se falar em condenação do apelado no
pagamento de indenização por dano moral.
E, conforme bem considerou o MM. Juiz
a quo (folhas 145): “No mais, o descumprimento do
prazo para julgamento do recurso não acarreta a nulidade
do auto de infração, cuja higidez não foi afastada
mediante a produção de prova pela parte interessada.
Por fim, não havendo ato ilícito na
hipótese, é de rigor a improcedência do pedido de
indenização formulado na inicial.”
A bem ver, ainda, mutatis mutandis,
são de relevo acórdãos desta Corte cujas ementas
são as seguintes:
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO
ANULATÓRIA
-
Requerimento de nulidade do procedimento administrativo de
Cassação da CNH do autor/apelante por inobservância ao
prazo de 30 dias para julgamento do recurso administrativo,
nos termos do artigo 285 do CTB -Impossibilidade - Ausência
de previsão legal sobre qualquer sanção que possa ser
imposta à administração pública por não julgar o recurso no
prazo, sendo certo ainda que sua inobservância não teria
como consequência a nulidade do processo, mas apenas na
concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1002534-66.2019.8.26.0572 -SÃO JOAQUIM DA BARRA - VOTO 33.416
artigo 285, § 3o do CTB - Ademais, o recorrente não
comprovou nenhuma ilegalidade administrativa que pudesse
anular o procedimento de cassação de sua CNH, afastando-se
a hipótese de anulação de referido procedimento ou
condenação em dano moral da apelada, vez que ausente nexo
de causalidade entre a conduta da administração e eventual
abalo psicológico que o recorrente possa ter enfrentado -
Sentença mantida - Recurso improvido.”2
“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Auto de
infração administrativa de embriaguez ao volante verificada
por exame de verificação de embriaguez - Requerimento de
nulidade do procedimento administrativo por inobservância
ao prazo de 30 dias para julgamento do recurso direcionado
à JARI, nos termos do artigo 285 do CTB -Impossibilidade -
Ausência de previsão legal sobre qualquer sanção que possa
ser imposta à administração pública por não julgar o
recurso no prazo, sendo certo ainda que sua inobservância
não teria como consequência a nulidade do processo -
Alegações do impetrante que não foram demonstradas -
Ausência de documentos que pudessem desconstituir o auto de
infração - Presunção de veracidade dos atos administrativos
- Ratificação da sentença de improcedência (artigo 252 do
Regimento Interno/2009) - Recurso não provido.”3
“MANDADO DE SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO -
Decisões
denegatórias
dos
recursos
administrativos
suficientemente fundamentadas, ainda que de modo sucinto -
Eventual descumprimento do prazo de 30 dias para julgamento
2 Apelação 1017366-95.2018.8.26.0554, relator o desembargador Maurício Fiorito, 3a Câmara de Direito
Público, julgamento em 2 de abril de 2019.
3 Apelação 1005559-33.2016.8.26.0236, relator o desembargador Ponte Neto, 8a Câmara de Direito
Público, julgamento em 26 de outubro de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1002534-66.2019.8.26.0572 -SÃO JOAQUIM DA BARRA - VOTO 33.416
administrativo (artigo 285, § 3o, do CTB) cuja única
consequência seria a possibilidade de concessão de efeito
suspensivo ao recurso, o que está longe de significar a
perda do direito de punir do ente público - Não há
elementos que infirmem a presunção de legitimidade e
legalidade
de
tais
atos
administrativos
-
Sentença
denegatória da segurança, mantida - Apelo não provido.”4
Portanto, desacolhe-se o sustentado
por esse recorrente (motivo de descrição resumida
no relatório deste voto) e, assim, mantém-se a
respeitável
sentença,
aliás,
também,
pelos
respectivos fundamentos (artigo 252 do Regimento
Interno desta Corte).
Derradeiramente,
e
dado
o
improvimento deste recurso, nos termos do artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil,
majora-se
em
dois
por
cento
(2%)
o
valor
correspondente aos honorários advocatícios fixados
em primeiro grau de jurisdição (à ordem de 10%) em
desfavor do ora apelante, observado, de todo modo,
a gratuidade da justiça concedida.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
4 Apelação 1007289-89.2016.8.26.0362, relator o desembargador Spoladore Dominguez, 13a Câmara de
Direito Público, julgamento em 5 de julho de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1002534-66.2019.8.26.0572 -SÃO JOAQUIM DA BARRA - VOTO 33.416
considera
efetivado
em
relação
às
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas5.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
5 Nesse sentido, ainda, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgamento em 15 de dezembro de 2015.